Tribunal: TJDFT
Processo: 0732584-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732584-30.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON-DF. APLICAÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DESCUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria impugnada diz respeito à validade (ou não) da intimação acerca de multa aplicada no processo administrativo iniciado pelo Procon-DF, a qual teria sido alegadamente enviada para endereço diverso daquele que o ora recorrente exerceria suas atividades. II. O Decreto n. 2.181/1997, que organiza o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor-SNDC e estabelece normais gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/1990, preceitua no § 3o do artigo 42-A que as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos serão presumidas válidas, ainda que não sejam recebidas pessoalmente pelo interessado, caso a modificação temporária ou definitiva do endereço não tenha sido comunicada ao órgão processante. III. No caso concreto, a empresa embargante, notificada regularmente no início do processo administrativo, não comunicou, naquele processo, modificação temporária ou definitiva do seu endereço, tampouco apresentou defesa no prazo legal. Essa situação processual atrai a presunção de regularidade da intimação, e, por consequência, são válidas a penalidade aplicada no processo administrativo, bem como a Certidão de Dívida Ativa dela decorrente. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 5o, incisos XL e XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que a ausência da intimação válida acerca da multa aplicada ofende a ampla defesa e o contraditório e que, no caso, tendo em vista que os atos praticados no processo administrativo são anteriores ao Decreto 10.887/2021, estariam eles preservados pela proteção ao ato jurídico perfeito. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Não indica, todavia, a qual dispositivo de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XL e XXXVI, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Melhor sorte não colhe o especial, quanto à alegação de ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “a alegação de contrariedade a princípios constitucionais reproduzidos na LINDB (coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido) não autoriza o conhecimento do recurso especial, por serem matérias de competência estrita do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.527.942/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula no 284 do STF." (AgInt no AREsp n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012